Tribunal: TJMT
Processo: 1006700-75.2023.8.11.0037
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006700-75.2023.8.11.0037
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA TÉCNICA SUFICIENTEMENTE ELUCIDADA PELA PERÍCIA. HIDRÔMETRO REPROVADO POR SUBMEDIÇÃO. DEFEITO QUE BENEFICIA O CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA NÃO CONFIGURADA. VAZAMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA LIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de consumo de água ajuizada em face de concessionária de serviços públicos de abastecimento, ao fundamento de que o laudo técnico demonstrou ter o consumo elevado decorrido de causas internas ao imóvel, alheias à responsabilidade da apelada.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, destinada a ratificar a baixa rotina de consumo familiar e a anormalidade do hidrômetro, ao argumento de que a inversão do ônus da prova impunha a máxima facilitação da defesa da consumidora; (ii) reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e de restituição em dobro dos valores pagos, sob o fundamento de que a reprovação do hidrômetro pelo INMETRO por submedição demonstraria a irregularidade das cobranças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa; (iii) examinar se a reprovação do hidrômetro por submedição torna abusivas as cobranças realizadas pela concessionária e enseja restituição em dobro dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna o núcleo da sentença em dois flancos distintos, ao questionar o indeferimento de prova e ao impugnar a conclusão sobre a regularidade das cobranças, desde que haja correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões apresentadas.
5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando a controvérsia é de natureza estritamente técnica e o conjunto probatório, formado por laudo pericial elaborado por empresa especializada e submetido a exames laboratoriais certificados pelo INMETRO, é suficiente ao deslinde da causa.
6. O Juízo é o destinatário final da prova e pode, de forma fundamentada, indeferir a produção de meio probatório reputado desnecessário à formação de sua convicção, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.
7. O hidrômetro reprovado por submedição registra volume de água inferior ao efetivamente consumido, circunstância que beneficia o consumidor, e não o prejudica. A falha não caracteriza cobrança indevida passível de revisão ou restituição.
8. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, não alcança as causas de aumento de consumo decorrentes de vazamentos nas instalações hidráulicas internas do imóvel, cuja manutenção é encargo exclusivo do titular da ligação.
9. O comportamento anormal do hidrômetro, que prossegue a girar com o registro fechado, não configura, por si só, falha imputável à concessionária, quando o laudo pericial não atribui a esse fenômeno qualquer acréscimo nos volumes registrados e os elementos técnicos apontam para passagem de água pelas instalações internas do imóvel.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 370, 85, § 11, e 98, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006700-75.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, ACESSIBILIDADE ]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEISE HANSEN GUARDIAS - CPF: 031.134.221-32 (APELANTE), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA TÉCNICA SUFICIENTEMENTE ELUCIDADA PELA PERÍCIA. HIDRÔMETRO REPROVADO POR SUBMEDIÇÃO. DEFEITO QUE BENEFICIA O CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA NÃO CONFIGURADA. VAZAMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA LIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de consumo de água ajuizada em face de concessionária de serviços públicos de abastecimento, ao fundamento de que o laudo técnico demonstrou ter o consumo elevado decorrido de causas internas ao imóvel, alheias à responsabilidade da apelada.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, destinada a ratificar a baixa rotina de consumo familiar e a anormalidade do hidrômetro, ao argumento de que a inversão do ônus da prova impunha a máxima facilitação da defesa da consumidora;
(ii)
reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e de restituição em dobro dos valores pagos, sob o fundamento de que a reprovação do hidrômetro pelo INMETRO por submedição demonstraria a irregularidade das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
analisar se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa;
(iii)
examinar se a reprovação do hidrômetro por submedição torna abusivas as cobranças realizadas pela concessionária e enseja restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna o núcleo da sentença em dois flancos distintos, ao questionar o indeferimento de prova e ao impugnar a conclusão sobre a regularidade das cobranças, desde que haja correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões apresentadas.

5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando a controvérsia é de natureza estritamente técnica e o conjunto probatório, formado por laudo pericial elaborado por empresa especializada e submetido a exames laboratoriais certificados pelo INMETRO, é suficiente ao deslinde da causa.

6. O Juízo é o destinatário final da prova e pode, de forma fundamentada, indeferir a produção de meio probatório reputado desnecessário à formação de sua convicção, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

7. O hidrômetro reprovado por submedição registra volume de água inferior ao efetivamente consumido, circunstância que beneficia o consumidor, e não o prejudica. A falha não caracteriza cobrança indevida passível de revisão ou restituição.

8. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, não alcança as causas de aumento de consumo decorrentes de vazamentos nas instalações hidráulicas internas do imóvel, cuja manutenção é encargo exclusivo do titular da ligação.

9. O comportamento anormal do hidrômetro, que prossegue a girar com o registro fechado, não configura, por si só, falha imputável à concessionária, quando o laudo pericial não atribui a esse fenômeno qualquer acréscimo nos volumes registrados e os elementos técnicos apontam para passagem de água pelas instalações internas do imóvel.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 370, 85, § 11, e 98, § 3o.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DEISE HANSEN GUARDIAS
contra sentença do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Revisional de Consumo de Água c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 1006700-75.2023.8.11.0037, ajuizada em face de
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
e condenou a apelante ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 207565981).

Na
origem
, a apelante expôs ser titular da matrícula n. 426065-1, referente a imóvel situado na Rua Antônio Salomão, n. 104, Bairro São Cristóvão, em Primavera do Leste/MT, onde reside com o cônjuge e quatro filhos. Aduz que a média histórica de consumo nunca ultrapassou R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) mensais e que, a partir de janeiro de 2023, passou a receber faturas com valores expressivamente superiores, incompatíveis com a rotina doméstica da família.

Sustenta a inexistência de vazamentos internos ou qualquer alteração nos hábitos de consumo que justificasse o aumento das cobranças, e que o hidrômetro foi surpreendido em funcionamento com o registro completamente fechado durante vistoria administrativa, fato registrado em vídeo. Postulou a suspensão das cobranças dos meses de janeiro a julho de 2023, a declaração de nulidade das cobranças, a revisão de faturas vincendas discrepantes do consumo real e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (id. 123885076).

A tutela de urgência foi deferida, com determinação de suspensão das cobranças referentes aos meses de janeiro a julho de 2023 e abstenção de corte no fornecimento de água, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), oportunidade em que também foram concedidos à apelante os benefícios da gratuidade da justiça (id. 123965469).

Na
contestação
, a apelada sustentou que todas as faturas impugnadas foram emitidas com base em leituras reais do hidrômetro. Afirmou que as vistorias realizadas não identificaram qualquer irregularidade no equipamento e que, por cautela, procedeu à substituição do hidrômetro sem que fosse detectada anomalia. Arguiu que a apelante teria reconhecido o débito ao solicitar parcelamento das faturas, conduta incompatível com a posterior alegação de cobrança indevida. Requereu a improcedência dos pedidos, a condenação da autora por litigância de má-fé e a produção de prova pericial (id. 130231568).

Em decisão de saneamento proferida em 28/novembro/2023, o Juízo reconheceu a natureza consumerista da relação, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da apelante e determinou a realização de perícia judicial no hidrômetro, com nomeação da empresa
REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA
(id. 135558812).

O laudo pericial, elaborado a partir de vistoria técnica
in loco
e de exames laboratoriais conduzidos pelo INMETRO, concluiu que o hidrômetro n. Y22G721909 apresentou submedição no terceiro teste de aferição de vazão, com registro de consumo inferior ao real, em desconformidade com a Portaria INMETRO n. 295/2018. Em resposta a quesito da apelante, o perito confirmou não ser normal o hidrômetro continuar a girar com o registro fechado. Registrou ainda a presença de sinais de vazamento na torneira da pia da cozinha e a inexistência de irregularidades no cavalete externo (ids. 173686567 e 176836290).

A apelante impugnou o laudo, com apontamento de contradição entre a afirmação de regularidade do equipamento e a posterior reprovação pelo INMETRO, bem como a constatação de que o hidrômetro girava com o registro fechado. Requereu esclarecimentos complementares (id. 176662517), os quais reiteraram as conclusões anteriores (id. 176836290).

Em decisão de 15/maio/2025, o juízo homologou o laudo pericial e indeferiu a oitiva da testemunha indicada pela apelante, por entender ser a controvérsia de natureza estritamente técnica e suficientemente elucidada pela perícia (id. 194048897).

A
sentença
julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que o laudo técnico demonstrou ter o consumo elevado decorrido de causas internas ao imóvel, consistentes em vazamento na rede hidráulica interna e submedição do aparelho, o qual registrava volume inferior ao efetivamente consumido, circunstâncias alheias à responsabilidade da concessionária.

Afastou a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, por entender que a matéria era de natureza eminentemente técnica. Revogou a liminar anteriormente concedida e condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 207565981).

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso e, nas
razões recursais
, sustenta, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, destinada a ratificar a rotina familiar de baixo consumo e a anormalidade do hidrômetro. Aduz que a inversão do ônus da prova, deferida em razão de sua hipossuficiência técnica, impunha a máxima facilitação de sua defesa.

No mérito, assevera que a sentença se baseou em premissas contraditórias: se o hidrômetro girava com o registro fechado, fato reconhecido pelo perito como anormal, e foi reprovado pelo INMETRO, não haveria como reputar regular a cobrança. Pontua que a reprovação do medidor evidencia irregularidade na medição e enseja a procedência dos pedidos, com a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores pagos (id. 337055435).

Em sede de
contrarrazões
, a apelada suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade recursal, sob a alegação de que a apelante se limitou a reiterar argumentos já suscitados em primeiro grau, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, refuta a alegação de cerceamento de defesa. Reitera que a submedição do hidrômetro não causou prejuízo à consumidora, pois as cobranças corresponderam a volume aquém do real, e que o vazamento identificado na rede interna é de responsabilidade exclusiva do morador. Pugna pelo desprovimento do recurso (id. 337055440).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
Deise Hansen Guardias
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de consumo de água ajuizada em face de
Águas de Primavera S.A.
, concessionária de serviços públicos de abastecimento. A apelante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal e, no mérito, a abusividade das cobranças das faturas de janeiro a julho de 2023. A apelada suscita, em suas contrarrazões, ausência de dialeticidade recursal e pugna pela manutenção do julgado.

Contudo, as matérias preliminares suscitadas pelas partes reclamam exame antecedente ao mérito.

A apelada sustenta a inadmissibilidade do recurso, por entender que a apelante se teria limitado a reeditar as alegações de primeira instância, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

A pretensão não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao apelante o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, com a exposição clara das razões de fato e de direito que justificam a reforma pretendida.

A leitura global das razões recursais evidencia que a apelante ataca o núcleo da sentença em dois flancos distintos: questiona o indeferimento da prova testemunhal como violação ao direito de defesa e impugna a conclusão sobre a regularidade das cobranças, por entender que a reprovação do hidrômetro pelo INMETRO deveria ter conduzido a resultado oposto.

Há, portanto, correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso, razão pela qual a dialeticidade recursal está atendida.

Rejeito a preliminar.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, a apelante sustenta que o indeferimento da oitiva de testemunha teria impedido a demonstração da baixa rotina de consumo familiar e da anormalidade do hidrômetro que prosseguia a girar mesmo com o registro fechado, o que determinaria a cassação da sentença para reabertura da instrução.

O pleito anulatório, de igual forma, não merece acolhimento.

É assente que o Juízo é o destinatário final da prova, a quem compete avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, em consonância com os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo, de forma fundamentada, indefere a produção de prova reputada desnecessária à formação de sua convicção, sobretudo quando o conjunto probatório já constante dos autos se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia.

O cerne da questão recaía sobre matéria de natureza estritamente técnica: verificar se o hidrômetro funcionava de forma regular e se o volume de água registrado nas faturas correspondia ao consumo real do imóvel.

Para tanto, o Juízo de origem deferiu a realização de perícia judicial, nomeou empresa especializada, submeteu o equipamento a exames laboratoriais perante o INMETRO e oportunizou a formulação de quesitos por ambas as partes.

A prova oral requerida pela apelante destinava-se a confirmar a rotina de baixo consumo da família e o comportamento anormal do hidrômetro. Ambos os aspectos, contudo, já se encontravam respondidos pela prova técnica produzida.

A oitiva de testemunha seria, no ponto, incapaz de afastar conclusões extraídas de ensaios laboratoriais certificados pelo INMETRO, organismo técnico cuja função institucional é precisamente a aferição da precisão de instrumentos de medição.

A eventual incompatibilidade entre o consumo registrado e a percepção subjetiva da apelante sobre sua rotina doméstica constitui argumento de mérito, não questão probatória a reclamar complementação oral.

O indeferimento foi devidamente fundamentado e não implicou qualquer restrição ao contraditório, preservado em sua inteireza pela perícia realizada com a participação de ambas as partes.

Ausente qualquer vício apto a macular a sentença, rejeito a preliminar.

Superadas as questões preliminares, examina-se o
mérito
.

A apelante sustenta que a reprovação do hidrômetro pelo INMETRO demonstraria a irregularidade do aparelho medidor e tornaria abusivas as cobranças das faturas de janeiro a julho de 2023, por entender que, na hipótese de problema no equipamento, os valores cobrados não corresponderiam ao consumo real.

O inconformismo não merece acolhimento.

A relação entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe à concessionária responsabilidade objetiva pela prestação adequada do serviço, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC. A inversão do ônus da prova, deferida em sede de saneamento, transferiu à apelada o encargo de demonstrar a regularidade das cobranças, ônus de que se desincumbiu com êxito mediante a prova pericial produzida.

O ponto central que a apelante não enfrentou adequadamente é a natureza específica da irregularidade constatada.

O laudo pericial (id. 176836290), elaborado pela empresa
Real Brasil Consultoria Ltda.
e submetido a exames laboratoriais pelo INMETRO, concluiu que o hidrômetro n. Y22G721909 foi reprovado por submedição, vale dizer, o equipamento registrava volume de água inferior ao efetivamente consumido.

Não se cogita, portanto, de medição a maior, mas de medição a menor. Esse dado é decisivo para o deslinde da causa, pois, se o aparelho registrava consumo abaixo do real, as faturas emitidas com base nessa leitura cobravam pela água efetivamente consumida, porém em quantidade menor do que a utilizada.

O defeito do equipamento beneficiou a consumidora, não a prejudicou. Não há, nessa perspectiva, cobrança indevida a declarar.

O histórico de consumo confirmado pelo perito reforça essa conclusão: nos meses reclamados, o consumo variou entre 28 m3 e 39 m3, e nos meses anteriores e posteriores, com o mesmo equipamento, chegou a 43 m3. A variação encontra explicação nos fatores verificados na vistoria: seis pessoas residem no imóvel, há duas máquinas de lavar roupa, de 13 kg e de 17 kg, e o perito identificou sinal de vazamento na torneira da pia da cozinha (Resposta ao Quesito 5 – 337055415).

A apelante invoca aparente contradição entre duas respostas do laudo pericial: a Resposta ao Quesito 1 da requerente, segundo a qual “não foi encontrado irregularidade nas instalações internas do imóvel”, e a Resposta ao Quesito 5 da requerida, que identificou “sinais de vazamento na torneira da pia da cozinha do imóvel”.

A contradição, contudo, é apenas aparente.

As duas respostas versam sobre objetos distintos: a Resposta 1 refere-se à ausência de irregularidades estruturais ou ocultas nas instalações hidráulicas internas, ao passo que a Resposta 5 registrou sinal de vazamento visível e pontual em uma torneira, constatado na vistoria técnica
in loco
.

Trata-se, portanto, de categorias distintas de constatação, sem que uma exclua a outra. A coexistência das respostas não compromete a coerência do laudo: é perfeitamente possível que um imóvel não apresente irregularidades estruturais na instalação hidráulica e, ao mesmo tempo, possua uma torneira com sinal de vazamento.

A leitura conjunta das respostas, à luz dos esclarecimentos complementares que reiteraram as conclusões anteriores (id. 176836290), conduz à conclusão de que o volume aferido reflete a realidade do imóvel, fruto do alto perfil de consumo (seis moradores e duas máquinas de lavar de grande capacidade) somado ao vazamento pontual e identificável, de responsabilidade exclusiva da titular da ligação.

Esse quadro afasta qualquer abusividade por parte da concessionária, sobretudo quando a perícia do INMETRO atestou que o hidrômetro operava em submedição, com registro de volume inferior ao que efetivamente passava pelo aparelho.

A manutenção das instalações hidráulicas internas é responsabilidade exclusiva do titular da ligação, não da concessionária. A rede de abastecimento termina no cavalete, ponto em que a apelada não identificou qualquer irregularidade nas vistorias realizadas. A ordem de serviço n. 14599168, expedida em 30/março/2023, registrou que a equipe técnica inspecionou o cavalete e as torneiras visíveis sem constatar vazamentos externos.

A argumentação de que o hidrômetro girava com o registro fechado não modifica essa conclusão.

O perito confirmou que esse comportamento não é normal, mas o laudo não atribuiu a esse fenômeno qualquer incremento nos volumes registrados. O giro do ponteiro em situação de registro fechado pode indicar passagem de água por via não controlada, o que, associado ao vazamento identificado na torneira da cozinha, aponta para evento ocorrido nas instalações internas do imóvel, de responsabilidade exclusiva da apelante.

O conjunto probatório, ancorado em prova técnica elaborada por profissionais habilitados e submetida a contraditório pleno, demonstrou que as cobranças decorreram de consumo efetivamente registrado, ainda que em valor inferior ao real, sem que se identificasse falha imputável à concessionária.

Não há, portanto, como acolher a pretensão recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Deise Hansen Guardias
.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante (CPC, art. 85, § 11, c/c art. 98, § 3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026